Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701870-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JUIZO DA DECIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUIZ DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZOS SUSCITADOS. JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DE BENS DA RECUPERANDA. DIVERSAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. No conflito positivo não é necessária a manifestação expressa dos julgadores afirmando as respectivas competências para caracterizar o conflito, bastando a prática de atos por ambos os juízos a evidenciar que, ainda que de forma implícita, se deram por competentes para processar e julgar a demanda. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a prática de atos expropriatórios de bens da sociedade empresária recuperanda, por órgão judicial diverso do Juízo Universal, é incompatível com o escopo da recuperação judicial, restando configurado, nesse caso, o conflito positivo de competência. 3. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que mesmo se tratando de crédito extraconcursal, ou seja, constituído após o pedido de soerguimento, o controle dos atos de constrição ao patrimônio da sociedade empresária recuperanda deve prosseguir no Juízo Universal até o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo de recuperação judicial. 4. O caso concreto possui várias particularidades fáticas que recomendam solução excepcionalmente diversa dos precedentes da Corte Superior, que analisaram as questões jurídicas postas no presente conflito de competência. 5. Conflito positivo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da análise e prática de atos constritivos ao patrimônio das sociedades em recuperação judicial, ainda que o crédito seja posterior (extraconcursal). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030